Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA TESTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58597308). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA narra que ao ser abordado em operação policial foi solicitado que soprasse uma aparelho passivo de detecção de álcool. Explica que realizou o exame, porém "aparelho não gerou nenhum extrato ou qualquer informação para o Recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha, e em seguida o agente público encostasse o veículo, solicitasse um motorista habilitado e ao final, foi informado que seria autuado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro." Relata que não recebeu a notificação da infração para apresentação da Defesa Prévia, conforme dispõe o art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que caberia à recorrida comprovar "o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações), ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran". Ressalva que o cadastro no Sistema de Notificação Eletrônico - SNE não supre a obrigatoriedade da dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que para a abordagem pessoal possa validar o auto de infração é necessário que conste no auto de infração o prazo para defesa prévia, conforme Resolução no 845, de 08/04/2021. Requer, "diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes."
3. Em contrarrazões, a parte ré aduz pela preliminar de não conhecimento do recurso. Alega que a tese de ausência de notificação não foi arguida na peça inicial. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença. (ID 58597365).
4. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese de nulidade da infração por ausência de dupla notificação. Assim, não conheço do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal acolhida.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.